Tribunal: TJDFT
Processo: 0788677-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 1.993,99, a título de danos materiais; determinar a devolução à parte autora do valor das 6.900 milhas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória; e condená-las ao pagamento de R$ 2.000,00, por danos morais, corrigidos monetariamente desde a sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros calculados à taxa legal desde a citação.
3. A ré/recorrente, em síntese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de falta de interesse de agir, à míngua de prévia tentativa de solução administrativa. No mérito, defende a regular prestação do serviço, tendo sido inclusive ressarcido o valor desembolsado pelas passagens canceladas, bem como o montante de milhas. Pugna pelo afastamento de qualquer indenização. Subsidiariamente, pede a modulação do termo inicial dos juros incidentes sobre o dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 69795416.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente por pretensa falha na prestação do seu serviço de transporte aéreo de passageiros.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Consoante teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser aferido com abstração da comprovação dos fatos. Assim, o interesse de agir, in casu, a utilidade e necessidade do processo para que o autor perceba o numerário pretendido, mostra-se evidente, considerando as alegações de não recebimento, o que deve ser perscrutado na análise do mérito do feito. Ademais, como bem pontuado em sentença, “a tentativa de solução da controvérsia pela via administrativa, não obstante ser incentivada pela nova ordem processual civil trazida à baila com o novo Código de Processo Civil, não se configura como requisito para exercício dos direitos constitucionais de ação e de petição.”. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No caso, o autor/recorrido contratou voo com a ré/recorrente, relativo ao trecho Salvador – Brasília, conexão em Vitória, com embarque inicial previsto para 30/06/2024, utilizando, para tanto, 33.000 milhas Smiles, comprando, outrossim, 1 (uma) bagagem extra, no valor de 6.900 milhas. Nada obstante, o aludido voo foi cancelado sem qualquer prévio aviso, o que levou à aquisição de novo bilhete aéreo por R$ 1.993,99.
10. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição do itinerário, horário, cabine/classe e qualquer outro ponto avençado, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento. No particular, patente o descumprimento contratual, gerando odiosos reflexos na esfera do autor/recorrido, os quais devem ser reparados.
11. Nesse trilhar, cabível a restituição da quantia desembolsada com a nova passagem comprada, em função da viagem anterior ter sido impropriamente cancelada, além das milhas gastas com bagagem extra, retornando as partes ao status quo ante, na ordem de R$ 1.993,99 e 6.900 milhas.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro e logístico ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 2.000,00).
14. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.